Tribunal: TJES
Processo: 5001454-20.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001454-20.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR ASSUNCAO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 10 E 321 DO CPC.

ERROR IN PROCEDENDO.

RECURSO de
APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A configuração da inépcia com base no inciso III do § 1º, do art. 330, do CPC (
quando
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão),
consiste na inviabilidade
de atendimento do pedido formulado por não ser possível retirar do fato narrado
a efeito jurídico pretendido. No presente caso,
como o magistrado se convenceu de que não seria possível extrair o efeito pretendido (indenização) de uma sentença proferida por outro juízo, verifica-se que a situação seria passível de correção, bastando que o autor

agregasse à fundamentação outros elementos de direito para fundamentar o seu pleito.

2.
P
or se tratar de defeito relacionado à causa de pedir ou ao pedido e, em sendo estes elementos requisitos da petição inicial, a extinção do feito por inépcia da petição inicial deveria ser precedida da intimação da parte para suprir o vício detectado, inclusive indicando com precisão o conteúdo a ser corrigido, nos termos dos arts. 10 e 321, ambos do CPC.

3.

Diante disso, conclui-se que a sentença recorrida padece de
error in procedendo
, devendo ser anulada para que seja deferida ao requerente a possibilidade de emendar a inicial, nos termos indicados pelo magistrado.

4
.
Recurso
conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto

por

ADEMIR ASSUNÇÃO

contra a r. sentença
de
ID nº 7089141

proferida pel
o douto
Juízo
da
2
ª
Vara
Cível da Comarca de Colatina

que,
nos autos da
“
ação
indenizatória
por danos materiais e morais
”

por ele
ajuizada
em f
ace
de

FUNDAÇÃO RENOVA
e
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
indeferiu a
petição
inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I
e
art. 330, I, §1º, III,
ambos do CPC.

Nas razões recursais de
ID nº 7089144,
alega
o
apelante, em
síntese, que
:
(I)
não é hipótese de inépcia da Petição Inicial, “
pois a sentença sob a qual parte da demanda fora fundamentada possuiu o condão de facilitar e agilizar o procedimento de indenizações, pois, do contrário, o sistema judiciário ficaria ainda mais sobrecarregado de demandas que possuíram a mesma causa de pedir”;
(II)
“somente no que tange aos valores indenizatórios é que se utilizou a Sentença como fonte do direito, uma vez que, conforme narrado na Exordial, os valores indenizatórios lá estabelecidos foram firmados através de estudos realizados pelas Rés, em atuação conjunta com o Ministério Público Federal e o Juízo da 12ª Vara Federal de Minas Gerais”;
(III)
“o juízo a quo não seguiu o rito procedimental previsto no Código de Processo Civil, e muito menos demonstrou a existência de vícios insanáveis que impossibilitariam a abertura de prazo para o Autor, ora Apelante, emendar sua Petição Inicial, nos termos do art. 321, caput, do CPC”.

Nestes termos
,
pugna seja
o recurso conhecido e provido para
anular a sentença recorrida.

Em sede de contrarrazões
(
ID 7089154
)
,
a

apelad
a

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
requer a manutenção da sentença recorrida.
Em igual sentido, a apelada
FUNDAÇÃO RENOVA
pugna pelo desprovimento do recurso

(ID 7089163
).

Pois bem.
Em apartada síntese, extrai-se dos autos que
ADEMIR ASSUNÇÃO
,

ora apelante, deduziu pretensão indenizatória em face das apeladas fundamentando o pleito na circunstância de ter sido impactado pelos efeitos adversos do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, pois à época do desastre ambiental atuava como agricultor na produção de banana, utilizando-se da água do Rio Doce para a irrigação da plantação.

Faz menção à sentença proferida no processo nº 105068659.2020.4.01.3800, que tramitou na 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais que, segundo entende, teria inaugurado um marco para o Sistema Judiciário Brasileiro, “
pois trouxe uma nova forma de resolução dos casos atingidos pelos rejeitos de minérios com a implementação do Sistema Novel (indenizatório), através do Portal do Advogado, constante no site da Fundação Renova
”. Aduz, todavia, que ao solicitar o pedido de indenização perante o supracitado portal, teve o pedido indeferido pelas requeridas/apeladas.

Na análise da petição inicial, o juízo de primeira instância, de maneira imediata, proferiu a sentença recorrida, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, I, §1º, III e 485, I todos do Código de Processo Civil, indeferindo a petição inicial.

Analisando os termos da sentença combatida, verifica-se que o magistrado prolator fundamentou sua conclusão na circunstância de estar o autor baseando sua pretensão em um direito que fora reconhecido em outro juízo (Federal), ressaltando que a referida ação ainda não transitou em julgado.

Feitas essas considerações, acerca do indeferimento da petição inicial, importa transcrever a lição de Fredie Didier Jr.:

“
O indeferimento da petição inicial é decisão judicial que obsta liminarmente o prosseguimento da causa, pois não se admite o processamento da demanda. Não se recomenda, contudo, o indeferimento indiscriminado. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à determinação”.
1

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC).

No presente caso,
como o magistrado se convenceu de que não seria possível extrair o efeito pretendido (indenização) de uma sentença proferida por outro juízo, verifica-se que a situação seria passível de correção, bastando que o autor
agregasse à fundamentação outros elementos de direito para fundamentar o seu pleito.

A configuração da inépcia com base no inciso III do § 1º, do art. 330, do CPC (
quando
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão),
consiste na inviabilidade
de atendimento do pedido formulado por não ser possível retirar do fato narrado
a efeito jurídico pretendido.

Assim, por se tratar de defeito relacionado à causa de pedir ou ao pedido e, em sendo estes elementos requisitos da petição inicial, a extinção do feito por inépcia da petição inicial deveria ser precedida da intimação da parte para suprir o vício detectado, inclusive indicando com precisão o conteúdo a ser corrigido, nos termos dos arts. 10 e 321, ambos do CPC.

Diante disso, conclui-se que a sentença recorrida padece de
error in procedendo
, devendo ser anulada para que seja deferida ao requerente a possibilidade de emendar a inicial, nos termos indicados pelo magistrado.

No mesmo sentido já decidiu esta C. 3ª Câmara Cível no âmbito do processo n° 5004754-24.2021.8.08.0014, também desta relatoria, e, igualmente, há entendimento análogo perante a 1ª e 4ª Câmara Cível deste Sodalício. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 10 E 321 DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inépcia, por se tratar de defeito relacionado à causa de pedir ou ao pedido e, em sendo estes elementos requisitos da petição inicial,
a extinção do feito deveria ser precedida da intimação da parte para suprir o vício detectado, inclusive indicando com precisão o conteúdo a ser corrigido, nos termos dos arts. 10 e 321, ambos do CPC, consoante entendimento deste E. Tribunal.
2. A configuração da inépcia com base no inciso III do § 1º, do art. 330, do CPC (quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), consiste na inviabilidade de atendimento do pedido formulado por não ser possível retirar do fato narrado a efeito jurídico pretendido.
No presente caso, como o magistrado se convenceu de que não seria possível extrair o efeito pretendido (indenização) de uma sentença proferida por outro juízo, verifica-se que a situação seria passível de correção, bastando que o autor agregasse à fundamentação outros elementos de direito para fundamentar o seu pleito. 3. Diante disso, conclui-se que a sentença recorrida padece de error in procedendo, devendo ser anulada para que seja deferida ao requerente a possibilidade de emendar a inicial, nos termos indicados pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Data: 29/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004754-24.2021.8.08.0014. Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prevê o art. 321, do CPC que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.
(TJES. Data: 17/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004794-06.2021.8.08.0014. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CORRIGIR O DEFEITO OU IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 - Caso em que a petição inicial foi indeferida no Juízo a quo, ante o reconhecimento de ser inepta – incompatibilidade lógica entre os argumentos utilizados e a conclusão contida nos pedidos –, sem que o Autor fosse intimado a se manifestar.
2 - O Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, conforme estabelece o art. 321 do CPC.
3 - A inobservância do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, ou seja, a falta de intimação do autor para emendar ou completar a petição inicial, sanando o vício apontado, importa em ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa e, por conseguinte, impõe a anulação da Sentença para que o Juízo a quo possa corrigir o vício processual e prolatar nova decisão, ainda que, após a manifestação do Autor/Apelante, o MM. Juiz mantenha o posicionamento acerca da incompatibilidade lógica entre fatos e pedidos. 4 –
Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES. Data: 26/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004454-62.2021.8.08.0014. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento, com intimação da parte autora para sanar os vício detectado.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 474, v. 1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença proferida.